Tribunal: TJDFT
Processo: 0008493-75.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DESPACHO A intimação destinada ao agravado não se aperfeiçoou, conforme documentos de IDs 18839740 ao 18839742. Desse modo, intime-se o agravante a fim de que informe o endereço do recorrido, no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006